Tribunal: STF
Processo: RE 1319019
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    Trata-se de agravo interno interposto pela União contra a decisão que, à míngua de demonstração de repercussão geral da matéria impugnada, não conheceu do recurso extraordinário por meio do qual ela pretendia reformar o acórdão do Regional Federal que assegurou ao autor a opção pelo exercício alternativo ao serviço militar obrigatório, ao amparo da escusa de sua consciência (§ 1º do art. 143 da Constituição Federal), a despeito da existência de norma legal específica que determina o cumprimento, pelos concluintes dos cursos da área de saúde, daquela prestação no ano imediatamente posterior à conclusão de sua graduação ou pós-graduação.
    Em suas razões, a recorrente alega haver demonstrado satisfatoriamente a existência da repercussão geral, a teor do que dispõem a esse respeito tanto a Constituição Federal quanto o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Reputo relevantes as razões do agravo interno.
    Primeiramente, entendo que a União logrou se desincumbir do ônus de demonstrar, na inicial do extraordinário, a existência da repercussão geral da matéria impugnada.
    Como bem anotado pela recorrente, a natureza sensível do tema em discussão — prerrogativa das Forças Armadas, por meio do serviço militar obrigatório, convocarem compulsoriamente membros que irão compor o seu Quadro de Reservistas ' depõe em favor da transcendência do tema para além dos limites subjetivos da lide.
    Dessa maneira, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário.
    A mim me parecem presentes os demais requisitos de admissibilidade desse recurso. A matéria impugnada foi objeto de expresso debate sob o enfoque constitucional; e o seu deslinde se reveste de natureza exclusivamente de direito.
    Superados, portanto, quaisquer óbices formais, passo à apreciação do mérito propriamente dito do recurso extraordinário. E, ao fazê-lo, consigno, desde logo, que entendo improcedente o pedido do autor.
    A Constituição Federal impõe às Forças Armadas o ônus de atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, invocarem o imperativo de consciência para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar ' assim considerados aqueles decorrentes de crença religiosa e convicção filosófica ou política (§ 1 do art. 143 da Constituição Federal).
    Ocorre que a objeção de consciência, à máxima evidência, não pode ser invocada como subterfúgio ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta por lei, consubstanciada, na espécie, em prestação alternativa. Essa a dicção do inciso VIII do art. 5º da Constituição Federal.
    Saliento, no ponto, que a prestação de serviço militar pelos concluintes do curso de medicina se dá no exercício de sua atividade como profissionais de saúde, portanto, em área estritamente civil ' circunstância a depor em desfavor da invocação da escusa de consciência. Esse o teor do caput do art. 3º da Lei 5.292, de 8 de junho de 1967.
     Isso porque, sem embargo da compulsoriedade da prestação do serviço militar, confere-se, aos alunos dos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia e Veterinária, o favor legal de se desincumbirem de seu ônus somente após a obtenção de seu grau superior, o qual lhes habilitará a atuar em suas áreas de formação acadêmico-profissional.
    Na mesma ordem de ideias, o caput do art. 4º da Lei 5.292, de 8 de junho de 1967 ' na redação que lhe conferiu a Lei 12.336/2010 ' foi muito claro em enunciar a regra e a sua exceção.
    Em regra, não estão sujeitos ao serviço militar obrigatório os estudantes da área de saúde dispensados por excesso de contingente. Excepcionalmente, todavia, os concluintes daqueles cursos, dispensados por adiamento ou dispensa de incorporação, devem se submeter à prestação de tal serviço no ano seguinte ao da conclusão do curso ou após a realização da residência médica ou da pós-graduação.
    Por sua vez, o caput do art. 9º da Lei 5.292/1967 prevê o ano da correspondente convocação, nos seguintes termos (com meus grifos):
    “Art. 9º. OS MFDV de que trata o art. 4º são considerados convocados para a prestação do serviço militar no ano seguinte ao da conclusão do curso, pelo que, ainda que estudantes do último ano, deverão apresentar-se, obrigatoriamente, para fins de seleção”.
    O acolhimento da tese do autor, portanto, importaria no esvaziamento do conteúdo de todo esse regramento legal, concebido para ser aplicado de maneira isonômica.
    Tanto assim que, desde o ano de 2011, se encontra fixada, no Superior Tribunal de Justiça, tese no regime dos recursos repetitivos, salientando a compulsoriedade da prestação do serviço militar aos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária que obtenham o adiamento da incorporação (REsp-1.186.513/RS, DJ de 29.4.2011, Tema Repetitivo 417).
    Tal o contexto, não se sustenta o fundamento central do acórdão recorrido. Isso porque, dada a especificidade da situação do autor, concluinte do curso de medicina, se torna inócua a discussão ' havida no Regional Federal ' acerca da natureza vinculada ou não do ato administrativo de indeferimento do serviço alternativo.
    O que busca o autor, desde a seara administrativa, é se valer de um tratamento super diferenciado que viola, a um só tempo, a Constituição Federal e a lei de regência. Para além de já haver obtido, no início da graduação em medicina, o adiamento de sua incorporação, pretende, ao se tornar aluno concluinte, se esquivar da prestação alternativa expressamente prevista em lei específica.
    Em face do exposto, com fundamento no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação; e, retornando ao julgamento do recurso extraordinário, lhe dou provimento para reformar o acórdão proferido pelo Regional Federal e, assim, julgar o pedido improcedente.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator